Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por IVAN MANGEON WERNECK em face à decisão monocrática que desproveu a apelação por ele interposta nos termos da tese firmada no REsp 1895936/TO, Tema 1.150 do STJ. O embargante alegou que a decisão foi omissa quanto ao termo inicial de prescrição da pretensão e que propôs a ação antes da consumação do lapso decenal. Requereu: “Seja acolhido o presente recurso para sanar as omissões apontadas, com especial enfoque para a data de ciência dos desfalques como termo inicial do prazo prescricional [...]” É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC, cabe ao prolator da decisão monocrática julgar os embargos de declaração opostos em face a esse decisum. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se apelação interposta por IVAN MANGEON WERNECK, em face à sentença que decretou a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito na ação de indenização por dano material, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID. 19926860): “Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por IVAN MANGEON WERNECK, autor, contra BANCO DO BRASIL S/A, réu. Insurge-se o autor, em síntese, contra a correção e a suficiência dos valores creditados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade e administrada pelo réu, porquanto, em verdade, faria jus a R$ 146.635,30, razão pela qual postula a condenação da instituição bancária demandada ao pagamento daquele “quantum” acrescido dos consectários legais. Citado por expedição eletrônica, o réu ofertou contestação (id 61983922), suscitando questões preliminares e prejudicial e, no mérito, impugnando, de forma especificada, as razões de fato e de direito nas quais se funda a pretensão deduzida pelo autor. Réplica no id 64225781. É a suma do necessário.” Sobreveio sentença que decretou a prescrição e extinguiu o processo, in litteris: “ANTE O EXPOSTO, extingo o processo com resolução do mérito (CPC, artigo 487, inciso II). Encontra-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão do autor à revisão dos valores creditados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade. Arcará o autor com custas processuais e honorários advocatícios do patrono do réu, os quais arbitro em R$ 7.350,00. Suspensa a exigibilidade dos encargos em questão, “ex vi” do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.” O autor interpôs apelação, na qual sustentou a legitimidade do banco para compor a lide e impugnou a ocorrência da prescrição porque a ciência da divergência na atualização do saldo teria ocorrido “somente a meados proposição da presente demanda”. (ID. 19926868). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida. Sem contrarrazões (ID. 19926871). O processo foi sobrestado ante a determinação no IRDR 16 e no REsp 1895936/TO (Tema 1.150 do STJ) - ID. 20408399. O autor se manifestou sobre o julgamento do Recurso Especial (ID. 53949451). É o relatório. Decido. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Em sua apelação, o autor impugnou a decretação da prescrição decenal. Não lhe assiste razão. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)” Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal. Ademais, é cediço que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. Ressalta-se que, no caso, o recorrente tomou conhecimento de seu saldo PASEP quando postulou o pagamento por ocasião de sua aposentadoria em 05 de maio de 2003 conforme demonstrado nos extratos da conta. Nesse instante, teve início a prescrição da pretensão (ID. 19926758). A ação foi ajuizada em 04/03/2020, isto é, mais de 10 (dez) anos após a violação do direito, razão pela qual ocorreu a prescrição. Desse modo, mantenho a sentença. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. ” Como sabido, os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, porque busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Desse modo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão. O embargante sustentou que a decisão seria omissa por não analisar o termo inicial da prescrição. Porém, ao contrário do alegado, a decisão foi muito clara e expressa ao indicar a dia do início da contagem do lapso prescricional, in litteris: “o recorrente tomou conhecimento de seu saldo PASEP quando postulou o pagamento por ocasião de sua aposentadoria em 05 de maio de 2003 conforme demonstrado nos extratos da conta. Nesse instante, teve início a prescrição da pretensão (ID. 19926758). A ação foi ajuizada em 04/03/2020, isto é, mais de 10 (dez) anos após a violação do direito, razão pela qual ocorreu a prescrição”. Portanto, o recurso ora interposto veicula mero inconformismo do embargante e pretensão de reforma da decisão, o que se mostra inadequado na via eleita. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105